Tribunal: TJES
Processo: 0002326-94.2024.8.08.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Desaforamento
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002326-94.2024.8.08.0000
DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432)
REQUERENTE: GILDO SEBASTIAO DOS SANTOS e outros (2)
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. IMPEDIMENTO DE JURADOS. COMOÇÃO SOCIAL E REPERCUSSÃO MIDIÁTICA. FUNDADO RECEIO DE PARCIALIDADE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. JULGAMENTO TRANSFERIDO PARA COMARCA DIVERSA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de pedido de desaforamento formulado por acusados da prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal), em ação penal originária da Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, em razão de fundada preocupação com a imparcialidade do Conselho de Sentença.

2.
Os fatos ocorreram em março de 2018 e dizem respeito ao homicídio de assessor parlamentar conhecido na região, supostamente motivado por disputas ligadas ao tráfico de entorpecentes. A notoriedade da vítima provocou forte comoção social, manifestações populares e ampla cobertura da imprensa local.

3.
Na data marcada para o julgamento pelo Tribunal do Júri, nove jurados convocados se declararam impedidos ou suspeitos, o que inviabilizou a formação do Conselho de Sentença e evidenciou ambiente comprometido à imparcialidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Há duas questões em discussão:

(i) verificar a presença de fundado receio de parcialidade dos jurados na comarca de origem;

(ii) examinar a existência de elementos concretos que justifiquem o desaforamento para comarca diversa, conforme previsão do art. 427 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A imparcialidade do Tribunal do Júri é garantia constitucional e pressupõe ambiente isento de pressões externas.

6.
A ocorrência de impedimentos múltiplos entre jurados convocados, aliada à repercussão local do crime e ao envolvimento de figura pública como vítima, constitui indicativo concreto de risco à neutralidade do julgamento.

7.
O pedido encontra amparo no art. 427, caput e §1º, do CPP, sendo medida excepcional, mais adequada, diante das circunstâncias específicas do caso.

8.
Preenchidos os requisitos legais, impõe-se o desaforamento para comarca próxima, de modo a garantir julgamento imparcial e sereno.

IV. DISPOSITIVO

9.
Pedido procedente. Requerimento de desaforamento acolhido. Julgamento transferido para o Juízo da Comarca de Linhares/ES.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002326-94.2024.8.08.0000
DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432)
REQUERENTE: GILDO SEBASTIAO DOS SANTOS, ANTONIO DUARTE SABINO, ANGELO MARCIO OLIVEIRA DE MOURA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: FRANCISCO GUILHERME MARIA APOLONIO COMETTI - ES2868-A, LUCIANO PALASSI - ES8098-A, RODRIGO LEONARDO PIGNATON COMETTI - ES10651-A
Advogados do(a) REQUERENTE: EDIVANEA FOSSE DA SILVA - ES25664-A, PRISCILA BENICHIO DA PENHA BARREIROS - ES25675-A
Advogados do(a) REQUERENTE: EDELMIRA CAROLINA DE OLIVEIRA MACHADO - ES6811, ERICA APARECIDA DOS REIS DOMINGOS - ES25868-A, MARCOS ROGERIO FERREIRA PATRICIO - ES5865-A

VOTO

Trata-se de pedido de

DESAFORAMENTO
, formulado por
GILDO SEBASTIÃO DOS SANTOS, ANTÔNIO DUARTE SABINO e ÂNGELO MÁRCIO OLIVEIRA DE MOURA
, nos autos da
Ação Penal de Competência do Júri
nº 0001755-18.2018.8.08.0006, originária da Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, em que figuram como réus, acusados da prática do crime de
homicídio qualificado
(art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal).

Sobre
os fatos
, colhe-se da denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual que, no dia 18 de março de 2018, na localidade de Santa Rosa, zona rural do município de Aracruz/ES, os denunciados Gildo Sebastião dos Santos, Antônio Duarte Sabino e Ângelo Márcio Oliveira de Moura, em comunhão de desígnios e com unidade de propósitos, teriam ceifado a vida de
Marcos Salles Selvatici
, mediante múltiplos disparos de arma de fogo, motivados por desavenças pretéritas relacionadas ao estabelecimento comercial o acusado Gildo.

A vítima, segundo os autos, exercia a função de assessor parlamentar e era pessoa bastante conhecida e influente na comunidade local.
Registra-se que, à época dos fatos, houve intensa mobilização popular, com manifestações públicas e cobertura jornalística significativa, circunstância que acentuou o clamor público.

A ação penal foi regularmente instruída, tendo sido marcada sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri para o dia
09 de julho de 2024
, no Salão do Júri da referida Comarca, conforme decisão de redesignação (id 38515372), com as partes e testemunhas devidamente intimadas (ids 44516857 a 44536347).

Ocorre que, na data designada, durante a instalação do Conselho de Sentença,
nove jurados convocados declararam-se impedidos ou suspeitos para atuar no julgamento
, gerando fundada preocupação quanto à viabilidade do prosseguimento da sessão e à garantia da imparcialidade do Conselho.

Diante do ocorrido, a Defesa de todos os acusados requereu, de forma oral (fls. 41/42),
o desaforamento do julgamento para outra comarca
, em virtude da possível
influência indevida na formação do corpo de jurados
, comprometendo, segundo alegado, a isenção necessária ao julgamento.

Feitos esses esclarecimentos, passo à análise da matéria suscitada.

Nos termos do art. 427, caput e §1º, do Código de Processo Penal, admite-se o desaforamento quando houver fundado receio de que o Tribunal do Júri da comarca de origem não assegure um julgamento imparcial, ou ainda, quando a segurança pessoal do acusado estiver ameaçada, desde que presentes elementos mínimos que demonstrem concretamente tal risco.

No ponto, cumpre destacar que a imparcialidade dos jurados constitui princípio estruturante do Tribunal do Júri e um dos pilares do devido processo legal, com assento no art. 5º, incisos XXXVII, XXXVIII e LIV, da Constituição da República, em outras palavras, o julgamento por juízes leigos pressupõe um ambiente isento de pressões externas, sejam elas diretas ou indiretas, pois qualquer interferência indevida pode comprometer a livre convicção dos julgadores populares.

No caso, o registro de que nove jurados convocados se declararam impedidos ou suspeitos, na instalação do Conselho de Sentença, associado ao contexto de intensa mobilização social e alta repercussão local do fato, revela risco concreto à formação de um Conselho imparcial nesta comarca de origem.

Além disso, o órgão ministerial de 1º grau, quando instado, manifestou-se favoravelmente ao pedido defensivo, reconhecendo a excepcionalidade do caso e a necessidade de preservar a credibilidade da instituição do júri.

De igual modo, a Exma. Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Aracruz, ao examinar a situação emergente na sessão, reputou prudente o desaforamento, ressaltando, nos termos do despacho de fl. 41, “que a situação dos jurados interferiria diretamente na parcialidade do julgamento, o que justifica o pedido de desaforamento feito pelas ilustres Defesas”, determinando, em consequência, a imediata suspensão da sessão do júri.

Registro, ainda, que, em parecer, a Subprocuradoria de Justiça (id 14846087, fls. 46/48) opinou pelo deferimento do desaforamento, destacando, em síntese, a concreta e atual ameaça à formação de Conselho de Sentença imparcial na origem e a consequente necessidade de transferência do julgamento como medida de salvaguarda da soberania dos veredictos e da higidez do devido processo legal.

Tais dados, conjugadamente considerados, evidenciam risco concreto à formação de um Conselho de Sentença isento na comarca de origem.

Com efeito, não se cuida de comprometer a regra de competência territorial, mas de harmonizá-la com a garantia do julgamento imparcial, finalidade precípua do art. 427 do CPP, de modo que, o desaforamento, nesses termos, apresenta-se adequado e proporcional, devendo observar a conveniência da administração judiciária e os parâmetros de distribuição geográfica.

DISPOSITIVO

Isto posto, em consonância com o parecer da Subprocuradoria de Justiça,
JULGO PROCEDENTE o pedido de desaforamento,
devendo o feito ser remetido para o Juízo de Linhares/ES, nos termos do art. 472,
caput
e §2º, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PROCEDENTE
o pedido de desaforamento, para que o feito seja remetido para o Juízo de Linhares/ES, nos termos do art. 472, caput e §2º, do Código de Processo Penal.

Acompanho o relator para julgar procedente o pedido.
Acompanho o e. Relator.

É como Voto.